Tribunal: TJPA
Processo: 0800840-95.2025.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800840-95.2025.8.14.0046

APELANTE: JANETE AMORIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800840-95.2025.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará

RECORRENTE: JANETE AMORIM

RECORRIDO: LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA (espólio)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Alvará Judicial. Indeferimento da petição inicial por inércia da parte. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 0800840-95.2025.8.14.0046
, sendo Recorrente:
JANETE AMORIM
e Recorrido:
ESPÓLIO DE LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
,
ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JANETE AMORIM
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará (Id. 28735267), que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015, em razão da inércia da parte autora quanto ao saneamento da exordial.

A parte autora, na qualidade de viúva do falecido
Luiz Gonçalves de Oliveira
, ajuizou pedido de
Alvará Judicial
, com fundamento no art. 1.749, I, do Código Civil, requerendo autorização judicial para o
levantamento do valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
, referente a crédito residual do
Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS)
que se encontrava disponível em conta bancária no Banco Bradesco, agência 237, operação 78433, de titularidade do de cujus, falecido em 09 de abril de 2025, conforme certidão de óbito juntada aos autos (Id. 28735263, pág. 9).

A petição inicial (Id. 28735262) alegou inexistência de bens sujeitos a inventário, ausência de dívidas conhecidas e indicou a autora como viúva e companheira do falecido. Pleiteou os benefícios da justiça gratuita e, ao final, a expedição do alvará judicial.

O juízo a quo, ao analisar a inicial,
determinou a emenda da petição
para inclusão de todos os herdeiros no polo ativo, nos termos do art. 303, § 6º do CPC (Id. 28735264 e 28735265), concedendo o prazo legal de 15 dias. A autora foi
devidamente intimada
(Id. 28735266), contudo
permaneceu inerte
.

Diante da omissão, sobreveio sentença que
indeferiu a inicial
e
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, com base no art. 485, I, do CPC (Id. 28735267).

Inconformada, a autora interpôs o presente
recurso de apelação
(Id. 28735268), alegando, em suma, que:

(i) não houve má-fé ou descaso, tratando-se de processo de jurisdição voluntária e promovido por pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública;

(ii) requer, ao final, o
provimento da apelação com juízo de retratação
para reformar a sentença e admitir o prosseguimento do feito com a
emenda à inicial
, incluindo-se os herdeiros
Robson Gonçalves de Oliveira
,
Rafael Gonçalves de Oliveira
e
Raquel Gonçalves de Oliveira
, com respectivos documentos comprobatórios (Id. 28735269 a 28735274).

Certidão acostada aos autos (Id. 28735275) informa que o recurso foi interposto
dentro do prazo legal
e que, por se tratar de processo de jurisdição voluntária, não houve intimação para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso
não preenche os requisitos processuais essenciais ao seu conhecimento
, em especial o requisito da
regularidade formal das razões recursais
, previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual
não conheço da apelação interposta
.

O recurso de apelação tem como escopo impugnar a sentença proferida nos autos, sendo indispensável que as razões recursais guardem
correspondência lógica e direta com os fundamentos da decisão recorrida
, conforme exige o
princípio da dialeticidade recursal
, cuja ausência compromete a admissibilidade do apelo.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida
indeferiu a petição inicial com base na inércia da parte autora em promover a devida emenda, não incluindo os demais herdeiros no polo ativo da demanda
, tal como determinado no despacho saneador (Id. 28735264 e 28735265). A extinção deu-se com fulcro no art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015 (Id. 28735267).

Contudo, ao apresentar o recurso (Id. 28735268), a parte recorrente
não combateu especificamente os fundamentos da sentença
, limitando-se a requerer, genericamente, o provimento do recurso para que fosse admitida emenda à inicial intempestiva,
sem justificar ou demonstrar qualquer razão para o não cumprimento tempestivo da determinação judicial anterior
.

Ademais, a emenda à inicial foi protocolada somente com o próprio recurso,
fora do prazo anteriormente concedido pelo juízo a quo
, o que, por si só,
não possui o condão de afastar a preclusão consumada
, tampouco suprime a ausência de impugnação direta aos fundamentos da sentença de extinção.

Assim, constatada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que indeferiu a petição inicial por inércia da parte autora, não se revela possível o conhecimento do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
voto no sentido de não conhecer do recurso de apelação
, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a
inobservância do disposto no art. 1.010, III
, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025